Tribunal: TJSP
Processo: 0005001-58.2014.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E – Manutenção dos juros moratórios aplicados 1% ao mês –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que parcialmente contraria o julgado paradigma – Alteração do "decisum" quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso – Incidência do IPCA-E – Manutenção dos juros moratórios aplicados 1% ao mês – Não observância do quanto determina a Lei no 11.960/09, que alterou a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 – Decisão mantida nesse ponto – Recurso do contribuinte provido.